Tribunal: TJMT
Processo: 1044258-06.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044258-06.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIA RIBEIRO LEANDRO - CPF: 460.668.701-06 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – MONTANTE INDICADO PELO AUTOR - MANUTENÇÃO – SERVIÇOS DE TERCEIROS – ENCARGO NÃO INCIDENTE – RESTITUIÇÃO – FORMA SIMPLES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Na Ação Revisional o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor.

Se não incide na avença o encargo do qual o apelante busca a revisão, impõe-se o não conhecimento nesse ponto, por ausência de interesse recursal.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS).

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Revisional de Contrato julgada nos seguintes termos:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por CLAUDIA RIBEIRO LEANDRO em face de BANCO DO BRASIL S/A, para determinar a restituição do valor de R$ 1.441,82 cobrado a título de seguro, de forma simples e corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso.

Por ter o réu decaído de parte mínima, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 800,00, nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

Anote-se a alteração do valor da causa para R$ 2.883,64.

A apelante defende que o valor atribuído à causa na inicial estava correto, pois corresponde “
a somatória dos encargos indevidos em dobro (R$ 2.922,12) e a devolução em dobro referente ao recálculo das parcelas (R$ 5.844,24), o que totaliza o montante de R$ 8.727,88
”.

Insurge-se contra a cobrança da tarifa de serviços de terceiros e pede a restituição em dobro do indébito e pela inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões no Id. 196492201.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Valor da causa

Nas Ações Revisionais o valor da causa deve equivaler ao proveito econômico pretendido (art. 292, II, do CPC).

Neste caso, o montante atribuído pelo autor na inicial é exatamente o indicado no laudo pericial que ele apresentou (Id. 196492152) e que conforme esclareceu,
corresponde à “
somatória dos encargos indevidos em dobro (R$ 2.922,12) e a devolução em dobro referente ao recálculo das parcelas (R$ 5.844,24), o que totaliza o montante de R$ 8.727,88
”.

Desse modo, esse é o montante correto a ser atribuído à lide.

serviço de terceiros

A apelante se insurge contra a cobrança desse encargo. Todavia, não consta no contrato, o que impõe o não conhecimento do Recurso nesse aspecto, por ausência de interesse.

Restituição do indébito

Quanto à repetição do indébito, é pacífica a orientação jurisprudencial do STJ de que em Ações Revisionais deve ser na forma simples (AgRg no AREsp 357.081/RS).

Honorários advocatícios

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, o
art. 86 do CPC preceitua que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”
.

Nestes autos é devido o rateio visto que parte da pretensão da autora foi acolhida.

Sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÕES. JUROS MORATÓRIOS. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. DECRETO DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO.

(...) 3. A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca.
4. Recurso especial parcialmente provido
.

(STJ – Resp. 1646192-PE 2016/0336753-3, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/03/2017, T3 - Terceira Turma, publicado no DJe de 24/03/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, dou-lhe parcial provimento
para manter como valor da causa o indicado pela autora na inicial (R$ 8.727,88), redistribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 30% para o réu e 70% para a autora, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC em relação a esta última e estabelecer os honorários advocatícios em 15% sobre o montante atualizado da lide (art. 85, §2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024